Tribunal: STF
Processo: RE 1474255
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fl. 21, Doc. 14):
    “EMENTA: TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O GOZO. PREVISÃO ART. 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 566.622/RS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO.”
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 16), foram rejeitados (Doc. 18).
    No Recurso Extraordinário (Doc. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 150, VI, "c"; e 195, § 7º, da CF/1988. 
    Sustenta que, “no caso dos autos, inexistindo renovação do CEBAS, a decisão recorrida não observou o caráter constitutivo desse Certificado” (fl. 9, Doc. 34). “Dessa forma, não poderia o acórdão recorrido afastar a necessidade de que sejam atendidos os requisitos que regulam os procedimentos de isenção de contribuição para a seguridade social pra o gozo da imunidade” (fl. 14, Doc. 22).
    Ressalta a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada no julgamento dos ED’s no RE 566.662/RS que, examinando conjuntamente o Tema nº 32 com as ADIs 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621, fixou o entendimento no sentido que, na análise da imunidade das entidades beneficentes de assistência social, há reserva de lei complementar, mas os aspectos procedimentais, tais como certificação, fiscalização e controle eram reservados a lei ordinária.
    Requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e reconhecer que “a recorrida não goza da imunidade tributária alegada, uma vez que não se desincumbiu de cumprir as obrigações acessórias elencadas no art. 55 da Lei nº 8.212/91, revogado pela Lei nº 12.101/2009, com a redação dada pela Lei nº 12.868/2013 e pela Lei nº 13.151/2015” (fl. 10, Doc. 34).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Eis os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 4-5, Doc. 22):
    “Preliminarmente, em cumprimento ao disposto nos arts. 102, § 3º, da Constituição Federal, e 1.035 do Código de Processo Civil, salienta a recorrente que a questão constitucional versada no presente recurso extraordinário tem "repercussão geral" decorrente da relevância jurídica e econômica. 
    Cumpre destacar, inclusive, que essa C. Corte Suprema, no RE 566.662/RS, reconheceu a existência de repercussão geral na questão tratada no presente recurso extraordinário.
    Com efeito, encontra-se presente na hipótese o requisito recursal da "repercussão geral", uma vez que a importância da questão de direito controvertida transcende o caso concreto, revestindo-se, pois, de interesse geral e institucional. 
    É evidente a relevância jurídica do tema diante da divergência de tratamento que lhe é oferecida pelos diversos Tribunais Regionais Federais, merecendo definição por esta Corte Suprema, responsável máximo pela interpretação das normas constitucionais. 
    Já a relevância econômica decorre do fato de as relações jurídicas entre os contribuintes e o Fisco Federal serem de massa, envolvendo sempre um número expressivo de interesses. Desse modo, ainda que se trate na hipótese de processo judicial em que se discute direito individual, o certo é que a manutenção do entendimento adotado no v. acórdão recorrido terá grande repercussão em outras demandas semelhantes (efeito multiplicador), na medida em que, por se tratar de decisão de tribunal, influenciará na tomada de decisões pelos juízos de primeira instância. 
    Diante do exposto, demonstrada a "repercussão geral", decorrente da relevância jurídica e econômica do caso concreto, e, ainda, presumida em razão da contrariedade à jurisprudência dessa Suprema Corte, espera a recorrente que o recurso extraordinário seja admitido.”
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que a recorrida atende aos requisitos previstos no art. 14 do CTN para o gozo da imunidade pretendida. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fl. 3, Doc. 14):
    “O gozo da imunidade tributária prevista no 195, § 7º da Constituição Federal/1988 depende do cumprimento dos requisitos previstos na legislação infraconstitucional, notadamente a apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Eis o teor do texto constitucional: 
    […]
    O Código Tributário Nacional, em seus arts. 9º e 14, dispõe nos seguintes termos sobre a questão: 
    […]
    Por seu turno, o art. 55 da Lei 8.212/91 foi expressamente revogado pela Lei 12.101/09, que passou a exigir novos requisitos em seu art. 29, conforme se depreende do teor da norma abaixo transcrita: 
    […]
    O Supremo Tribunal Federal apreciou a questão, no julgamento do RE 566622/RS, submetido ao regime de repercussão geral, tendo decidido pela necessidade de lei complementar para a instituição de requisitos à concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social, ou seja, que os requisitos necessários ao gozo da imunidade tributária prevista nos dispositivos constitucionais são aqueles estabelecidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional. Eis o teor do julgado: 
    IMUNIDADE - DISCIPLINA - LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei complementar. (RE 566622, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017) 
    Entende-se, assim, que o STF declarou a inconstitucionalidade formal do art. 55 da Lei (ordinária) nº 8.212/1991, dado que tal dispositivo impõe condições prévias para o exercício da imunidade tributária de que gozam as entidades beneficentes de assistência social (STF, RE 566.622/RS, Rel.: Min. MARCO AURÉLIO, PLENO, Publicado em 23.8.2017). 
    Esta Corte já decidiu que "a Lei nº 8.212/91, na parte em que estabeleceu a exigência de renovação periódica do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS (art. 55), para a fruição da imunidade prevista no art. 195, parágrafo 7º, da CF, incorreu em inconstitucionalidade formal, na medida em que disciplinou matéria reservada à lei complementar, consoante o posicionamento adotado pelo STF" (TRF5, AC 477326, Desembargador Federal Leonardo Carvalho, Segunda Turma, DJE: 15/02/2019). 
    Vale lembrar que este egrégio TRF da 5ª. Região já decidiu que: 
    […]
    No caso em questão, de forma a facilitar a compreensão dos fatos, não há óbice em se tomar os argumentos utilizados pela sentença como razões de decidir, uma vez que a fundamentação per relationem não importa em ofensa ao ditame inserto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, conforme jurisprudência sedimentada no Supremo Tribunal Federal (precedente: AI 855829 AgR, Relator(a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 20/11/2012, DJe-241 em 07-12-2012). 
    Neste passo, é oportuno reproduzir o seguinte excerto da sentença proferida nos presentes autos: 
    "[...] o exame dos requisitos previstos no artigo 14 do CTN para o enquadramento de uma entidade como beneficente ou educacional demanda análise detida de sua escrituração contábil. 
    Realizada a perícia técnica, o laudo pericial foi juntado por meio do documento de Id nº 4058100.15199927. Todos os quesitos apresentados foram respondidos, sendo claramente afirmado nas respostas, especialmente ao item 3, 4 e 5, que a autora cumpre o determinado nos incisos do artigo 14 do CTN. Afirma, ainda, o perito, que a autora apresentou toda a documentação necessária, estando esta de acordo com as normas técnicas de escrituração contábil. As respostas do perito não foram contestadas tecnicamente pela Fazenda. 
    Destaque o seguinte trecho da conclusão do laudo pericial: "Destarte, como preceitua o artigo 9º, § 1º, e artigo 14 do CTN, a demandante não distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, aplica integralmente no País os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais e mantém escrituração contábil de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar a sua exatidão." 
    Percebe-se que a perícia é categórica no sentido do atendimento dos requisitos pela entidade postulante. [...]" 
    De fato, não poderia o art. 55, da Lei nº 8.212/1991, ter estabelecido novos obstáculos ou requisitos à isenção (imunidade), que extrapolassem os requisitos contidos no art. 14 do Código Tributário Nacional. 
    Conclui-se que a demandante é entidade beneficente de assistência social e, por isso, deve gozar da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal.”
    Verifica-se, desse modo, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Além disso, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O ENQUADRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COMO ENTIDADE ASSISTENCIAL PARA FINS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 459. RE 642.442. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.264.731-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/9/2020)
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO TRIBUTÁRIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA FINS DE RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – LEI Nº 12.101/2009 – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL – RE 642.442-RG/RS, TEMA 459 RG – NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF – AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO §11 DO ART. 85 DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    I – Esta Suprema Corte reputou ser infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos para fins de reconhecimento da imunidade tributária prevista no §7º do art. 195 da Carta Magna (RE 642.442-RG/RS, Tema 459 RG, Ministro Cezar Peluso). 
    II – O acórdão da instância de origem amparou-se em legislação de natureza infraconstitucional para chegar a conclusão de estarem presentes os requisitos para reconhecimento da imunidade tributária em questão, de modo que a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais qualificar-se-ia como reflexa. 
    III – Para chegar à conclusão de que a pessoa jurídica impetrante fazia jus a imunidade tributária pleiteada, ainda que não apresentado o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, o Tribunal a quo respaldou-se nas provas acostadas aos autos, demandando, assim, o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Enunciado 279 da Súmula/STF. 
    IV – Não aplicação do disposto no § 11 do art. 85 do CPC por tratar-se, na origem, de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF. 
    V – Agravo interno desprovido.” (RE 1.308.462-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 24/5/2021)
    Por fim, o Plenário do STF, ao analisar o RE 642.442-RG, Rel. CEZAR PELUSO, no exercício da Presidência, Tema 459, declarou a inexistência de repercussão geral em relação aos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social para fins de imunidade tributária. O julgado recebeu a seguinte ementa: 
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional.” 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente